Tribunal: TJPA
Processo: 0809876-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809876-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACORDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809876-76.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS, OAB-PA nº 14.931.

PACIENTE:
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0026763-76.2016.814.0401
.

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA REALIZADA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

1. Em matéria preliminar, o
impetrante requer, nas razões da impetração, a suspensão ou anulação da audiência designada, pelo juízo coator, para o dia 29/06/2023, sob o fundamento de que a sua realização representaria perpetuação de nulidade de ato processual anterior.

Após consulta ao sistema PJE, do processo em referência (nº 0026763-76.2016.8.14.0401), contata-se não haver qualquer pedido da defesa do coato, quanto a suspensão ou anulação da referida audiência designada pelo juízo
a quo
.

De modo que
, a ausência de interposição de pedido de suspensão da audiência no juízo
a quo
,

pela defesa do paciente, inviabiliza o conhecimento da matéria na presente ação constitucional, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância eis que não foi debatida perante a autoridade coatora,
razão pelo qual não conheço a matéria arguida.

2. No mérito,
o advogado do paciente requer a declaração de nulidade, por cerceamento de defesa, da revelia decretada pelo Juízo de primeiro grau, durante audiência realizada em 28⁄02⁄2023, assim como a anulação da referida audiência.

3.
A revelia foi decretada tendo em vista a ausência do paciente a audiência designada para o dia 28/02/2023, sendo certo, contudo, que sua defesa tem acompanhado aos atos processuais, consoante se extrai das informações dos autos. Assim, é improcedente a alegação de cerceamento de defesa diante da revelia, em decorrência da ausência do coato à referida audiência. Verifica-se também que as decisões do juízo coator sobre a revelia estão devidamente motivadas e fundamentadas, observando os dados concretos dos autos e a legislação processual pertinente.

4.
No Processo Penal, o efeito da revelia gera a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais. Comparecendo o coato, espontaneamente em Juízo, passará a participar do processo no estado em que este se encontrar
.

5.
Da análise dos autos, verifico que o paciente não compareceu as audiências designadas, não havendo demonstração de prejuízo a defesa do coato. Nos termos da legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (
ex vi
, art. 565 do Código de Processo Penal)
.

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 17 de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por advogado
,
em favor de
ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
-PA
.

Narra o impetrante que o
paciente foi denunciado por, supostamente, ter cometido os delitos de Injúria e Difamação contra servidoras públicas da SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade).

Aduz ainda que durante a instrução processual foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/02/2023, contudo, alega a existência de nulidade processual em razão do juízo coator não ter deferido pedido da defesa de adiamento de audiência e, em decorrência, o paciente não compareceu no ato processual o que motivou a decretação de sua revelia. Assevera, também, que na data de audiência o coato se encontrava doente acometido de Covid-19.

Alega o constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação da decisão que decretou a revelia do coato e, cerceamento de defesa. Requer, também o cancelamento da decisão que decretou a revelia e a anulação da audiência realizada no dia 28/02/2023, assim como a suspensão ou anulação da audiência agendada para o dia 29/06/2023.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar e realização de sustentação oral. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID nº 14775962).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14956748.

Em manifestação o representante do Ministério Público de 2º grau opina pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID nº 15069830).

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR.

1. O impetrante requer, nas razões da impetração, a suspensão ou anulação da audiência designada pelo juízo coator para o dia 29/06/2023, sob o fundamento de que a sua realização representaria perpetuação de nulidade de ato processual anterior.

Após consulta ao sistema PJE quanto ao processo em referência (nº 0026763-76.2016.8.14.0401), contata-se que não houve qualquer pedido da defesa do paciente quanto a suspensão ou anulação da referida audiência designada pelo juízo
primevo
.

De modo que, a ausência na interposição de pedido de suspensão da audiência no juízo
a quo
, inviabiliza o conhecimento da matéria na presente ação constitucional, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância, pois a matéria não foi debatida perante a autoridade coatora. Nesse sentido, colaciono julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. (...). 2. (...). 3.
A questão relativa ao suposto excesso de prazo das medidas protetivas, apesar de alegada, não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido
. (...). (grifos).

(STJ - AgRg no HC: 540304 SP 2019/0312280-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Em face ao exposto, não havendo a interposição de pedido de suspensão ou anulação da audiência designada para o dia 29/06/2023, perante o juízo coator, não pode esta matéria ser conhecida nestes autos, sob pena de indevida supressão de instância,
razão pelo qual deixo de conhecer o pleito neste particular.

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito da Ação Constitucional

MÉRITO.

2. No que tange aos pedidos de
cancelamento da decretação da revelia, por ausência de fundamentação da decisão, cerceamento de defesa e anulação da audiência realizada no dia 28/02/2023
,

entendo que não assiste razão ao impetrante, como passo a explicar.

Conforme relatado, o patrono do paciente pleiteia, nesta Ação Constitucional, a declaração de nulidade da revelia decretada pelo Juízo de primeiro grau, durante audiência realizada em 28⁄02⁄2023, como também a anulação do reportado ato processual. Para uma melhor análise da impetração, entendo ser necessário um breve esclarecimentos sobre os autos do processo originário.

A partir da leitura dos autos de 1º grau, verifica-se que o paciente foi devidamente citado para apresentar resposta a acusação (ID nº 57848402, pág. 03), e, posteriormente intimado da AIJ designada para o dia 28/02/2023 (certidão de ID nº 86562461, de 13/02/2023), destacando-se que a defesa do coato também estava ciente da audiência, tanto que protocolou pedido para que fosse realizada de modo virtual (ID nº 75627552).

Observa-se, ainda, através dos autos originário, que na data de 15/02/2023 (ID nº 86803587), o patrono do paciente e também subscritor da presente impetração, protocolou petição requerendo o adiamento da audiência designada para o dia 28/02/2023, alegando que
seu constituinte tinha

agendado para os dias 25 a 28 de fevereiro e

01 à 04 de março de 2023, reuniões com comunidades de pescadores artesanais, fazendo a juntada de declaração (ID nº 86805140) datada de 14/02/2023, em que reporta que referidas reuniões estavam programadas desde dezembro de 2022.

Verifica-se, também, que tanto seu defensor
como o paciente não compareceram à audiência marcada para o dia 28/02/2023, o que
motivou a Magistrada de 1º grau a decretar sua revelia, conforme decisão que t
rago à baila (autos de 1º grau, ID nº 87446416), nos pontos de interesse:

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na sala de audiências, onde presente se achava a
Exma.
Dra.
CRISTINA SANDOVAL COLLYER
, MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal do Juízo Singular de Belém.
ABERTA A AUDIÊNCIA
, às 10h30min, feito o pregão de praxe, verificou-se a PRESENÇA do (a) Promotor (a) de Justiça:
Dr. Roberto Souza
;
do Defensor Público:
Dr.
Domingos Lopes Pereira
(Nomeado somente para o ato);

das testemunhas de acusação:

Simone Vieira Rodrigues; Marianne dos Santos Pinto; Juarez Antônio Oliveira de Souza Junior;

da testemunha de defesa:

Paulo Roberto Rodrigues Pinto.
AUSENTES
:
Advogado:
Dr. Marcelo Romeu de Moraes Dantas OAB/PA 14931;
denunciado:

ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES;
testemunhas de acusação:

Ana Paula Silva Sanches;
testemunhas de defesa:

(...).

Aberta a audiência, na forma do art. 400 do CPP.

Diante da petição da defesa Dr. Marcelo Romeu de Moraes Dantas OAB/PA 14931 pelo adiamento da audiência no ID Num. 86803587 - Pág. 1 – Pág. 2, foi dada a palavra ao Ministério Público que se manifestou pelo prosseguimento do feito, conforme os argumentos registrados em sistema audiovisual.

Pela juíza foi dito que:

Acolho o pedido do Ministério Público e não acolho o pedido de adiamento da presente audiência feito pela Defesa, vez que consta dos autos que a decisão judicial que designou a realização da audiência para esta data foi devidamente publicada no Diário da Justiça no dia 19 de agosto de 2022, de modo que a Defesa já tinha conhecimento da data da designação quando tomou ciência da data da reunião. Dessa forma, não acolho a justificativa feita pela Defesa para adiar esta audiência, vez que o advogado de Defesa já estava intimado desde o ano passado, aliado ao fato que a presente ação penal já está em trâmite e judicializada, não devendo ser remarcada sob a alegação de dar prioridade a uma reunião agendada somente em fevereiro de 2023. Pelo exposto, com base no art. 265, §2º do CPP, indefiro o pedido de o adiamento de desta audiência, sob pena de prejudicar toda a pauta de audiência desta Vara, ocasionado prejuízo ao regular trâmite deste processo, nomeio o Defensor Público vinculado a esta Vara, provisoriamente, ou seja, só para o efeito do ato. Em razão da ausência do réu, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa, decreto sua revelia. (...)
. (grifos).

Constata-se, também, nos autos em referência, que em 02/03/2023 (ID nº 87679990), a defesa do paciente peticionou requerendo que o feito fosse chamado à ordem
para que fosse determinada a realização de nova audiência visando a oitiva das mesmas pessoas ouvidas na audiência do dia 28/02/2023, e a anulação ou não daquele ato processual, pleiteando também o afastamento da revelia, alegando que a ausência do paciente ao ato processual se deu por motivos de saúde, devido estar acometido de COVID, juntado, via remota, auto teste efetuado na farmácia cujo resultado revelou positivo para a doença (ID nº 87679999).

Cumpre também ressaltar que a Autoridade Coatora, em decisão prolatada em 29/05/2023 (ID nº 93811461), não acolheu os argumentos da defesa, nos seguintes termos (pontos de interesse):

DECISÃO

Vistos, etc.

Com relação ao pedido de ID. 87679990, entendo que não merece ser deferido.

Constato que a audiência realizada no dia 28 de fevereiro do corrente ano, obedeceu a todos os preceitos legais. Mantenho a fundamentação da decisão que não acatou o pleito de adiamento feito pela Defesa Técnica, vez que consta dos autos que a decisão judicial que designou a realização da audiência para aquela data foi devidamente publicada no Diário da Justiça no dia 19 de agosto de 2022, de modo que a Defesa já tinha conhecimento da data da designação quando tomou ciência da data de uma reunião. Dessa forma, mantenho a decisão judicial que não acolheu a justificativa feita pela Defesa para adiar esta audiência, vez que o advogado de Defesa já estava intimado desde o ano passado, aliado ao fato que a presente ação penal já está em trâmite e judicializada. Registro que a ampla defesa e o devido processo legal foi respeitado, pois houve a nomeação do Defensor Público vinculado a esta Vara, provisoriamente, ou seja, só para o efeito do ato.

Com relação a ausência do réu, também ressalto que foi apesar de devidamente intimado, tendo deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa. Não considero idôneo o documento juntado pela Defesa, qual seja, autoteste de covid de farmácia datado com a data da audiência, vez que o Governo Federal não incluiu o produto no Sistema Único de Saúde. Dessa forma para ter o condão de justificar a ausência do réu na audiência, deveria ter sido juntado aos autos o laudo do exame realizado em Unidade de Saúde com a confirmação laboratorial da doença e atestado médico.

Saliento, que atualmente, com a prática das audiências ocorrerem de forma on line, o réu nem precisaria se fazer presente fisicamente no Fórum.

Dessa forma, mantenho inalterados os atos e decisões judiciais praticados, por estarem de acordo com a ampla defesa, devido processo legal, tempo razoável do processo, bem como com todos os preceitos legais.

Dê-se prosseguimento ao feito, vez que a instrução processual não findou e o réu pode ingressar no feito a qualquer hora. (...).

Percebe-se também, através dos autos originais, que o paciente não compareceu à audiência designada para o dia 29/06/2023 e nem apresentou nenhum motivo plausível para justificar a sua ausência, em que pese seu defensor tenha comparecido aquele ato processual (ID nº 95817419), no qual requereu designação de data para interrogatório de seu cliente ora paciente (ID nº 95826636), alegando que a revelia não tem o condão de suprimir o direito de ser interrogado.

Assim como demonstrado, esclareça-se que a revelia foi decretada tendo em vista a ausência, injustificada do paciente, a audiência do dia 28/02/2023, sendo certo, contudo, que sua defesa acompanhou a todos os atos processuais, consoante se extrai das informações que constam dos autos.

De modo que improcede a alegação de cerceamento de defesa pela decretação de revelia, tendo em vista que se operou com fundamento na ausência do paciente à reportada audiência estando as decisões do juízo coator devidamente motivadas e fundamentadas, levando em consideração os dados concretos dos autos e a legislação processual pertinente.

No Processo Penal, o efeito da revelia é apenas a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais. Comparecendo em Juízo, passará a participar do processo no estado em que este se encontrar.

Com efeito, também foi demonstrado que o coato não compareceu à audiência designada para o dia 29/06/2023, em que pese presente seu defensor ao ato processual, ocasião em que requereu que fosse redesignada audiência para seu interrogatório.

Como se observa, através da análise dos autos, o paciente não compareceu as audiências designadas, não havendo nos autos originários e nem na presente impetração demonstração de qualquer prejuízo a defesa do coato.

Segundo a legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (
ex vi
, art. 565 do Código de Processo Penal). A propósito, colaciono julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. RÉU PRESENTE QUE NÃO SE DIGNOU A ATENDER O OFICIAL DE JUSTIÇA PARA SER INTIMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONCURSO DE AGENTES.
BIS IN IDEM
. CONDENAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
O art. 565 do CPP enuncia que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
, razão pela qual não há falar em invalidade da intimação para o interrogatório, nas hipóteses em que, embora presente o réu em sua residência, se recuse a atender o oficial de justiça para ser intimado. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...).

7. Recurso especial parcialmente provido"

(REsp 1.502.547⁄RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2017, DJe 23⁄10⁄2017, grifou-se).

PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. INÚMERAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REVELIA. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE ATRIBUÍDA À DEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP). Precedentes. 2. No caso em exame, assentaram as instâncias ordinárias que, em pelo menos três oportunidades, os Oficiais de Justiça comparecerem ao endereço do recorrente para intimá-lo, mas não o encontraram. Existiram, ainda, "tentativas de contato através do número de telefone indicado nos autos, providências também infrutíferas". Além disso, apesar dele não ter comparecido às audiências de instrução e julgamento, sua defesa, atuante nos atos instrutórios, não apresentou motivo "plausível e comprovado" ou "justo" para qualquer dessas ausências. 3. Dispõe o art. 367 do CPP que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que: "O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos" (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 1º/2/2017). 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STJ - RHC: 90822 RJ 2017/0273140-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018)

Outrossim, dispõe o art. 367 do Código de Processo Penal que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

De modo que, caberia ao paciente comparecer aos atos processuais para os quais foi regularmente citado ou intimado, como se deu no caso em tela, razão pelo qual existe óbice para o reconhecimento de suas razões

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: "O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos"(RHC 39.287⁄PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13⁄12⁄2016, DJe 1º⁄2⁄2017).

Seguindo esse entendimento, colaciono julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343⁄2006 E ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826⁄2003. AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO QUANTO À DATA DOS ATOS PROCESSUAIS. REQUISIÇÃO. RÉU PRESO. DIREITO ABSOLUTO DE PRESENÇA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR DATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 55 E SEGUINTES DA LEI N. 11.343⁄2006. NÃO INCIDÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF (HC N. 127.900). ARTIGO 400 DO CPP. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas e interrogatório de corréu é causa de nulidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço (HC 340.327⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 10⁄3⁄2016). No caso, inexistente prejuízo quanto à ausência de intimação do advogado constituído pelo recorrente quanto à expedição da carta precatória, pois, conforme assentado no acórdão recorrido, a despeito da inexistência daquela, o causídico foi devidamente intimado quanto à data em que os próprios atos processuais ocorreriam no Juízo deprecado.

2. (...).

O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos. (...). 13. Recurso ordinário em
habeas corpus
a que se nega provimento.

(RHC 39.287⁄PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13⁄12⁄2016, DJe 01⁄02⁄2017).

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL. REVELIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. DIREITO DE PRESENÇA. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Não se verifica nulidade em hipótese na qual o magistrado envidou os esforços necessários para a localização do réu para intimá-lo da audiência de instrução, tendo sido tentada sua localização no endereço residencial por ele declinado e, diante das informações prestadas no sentido de que o recorrente havia se mudado há aproximadamente 9 meses, não havendo qualquer outra notícia de seu paradeiro, foi, corretamente, declarada sua revelia. 2. Nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do CPP). (RHC 49.220/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018) 3. Maiores incursões sobre as possibilidades disponíveis para encontrar o recorrente, bem como a viabilidade de tais providências para o juízo, demandariam análise do contexto fático, o que conflita com a natureza célere do rito do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 4. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao acusado a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Precedentes do STF e do STJ 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 65965 AL 2015/0301823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018).

Por fim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas descrito no art. 563 do CPP, o que não foi demonstrado na presente Ação Constitucional.

Deste modo, não se verifica a existência de qualquer nulidade apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e, na parte conhecida, a denego, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/11/2023